Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-70.2017.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002451-70.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[

DES(A).
MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A).

Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), DEMERVAL RODRIGUES SANTANA (APELADO), MARIA DO CARMO ALVES MACEDO - CPF: 198.469.671-87 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES MACEDO SANTANA (APELADO), RODRIGO ALVES MACEDO SANTANA (APELADO), DANIEL MACEDO SANTANA - CPF: 032.950.471-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ALVES MACEDO - CPF: 198.469.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES MACEDO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALVES MACEDO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MACEDO SANTANA - CPF: 032.950.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEMERVAL RODRIGUES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CORRESPONDENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz poderá corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

2. Diante do não recolhimento das custas judicias no processo de origem, a medida correta é o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOSÉ DOS SANTOS NETO
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 0002451-70.2017.8.11.0082, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de pagamento das custas processuais pelos Apelantes quando instados a promover o recolhimento.

Os Apelantes afirmam que o magistrado equivocou-se na nomenclatura do recolhimento, que não se trata de custas processuais, mas sim custas complementares. Aduzem que, diante do referido erro e se tratando de pessoa idosa, deveria ter ocorrido a intimação pessoal dos Apelantes para custearem as complementações necessárias. Irresignados, argumentam que o juiz de primeiro grau deixou de despachar inúmeras vezes nos autos, além de ter sido influenciado por terceiros. Por fim, pretendem que seja recebido o recurso e, no mérito, seja provido para reformar a sentença prolatada (Id. 96850985).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se, por conseguinte, incólume a decisão apelada (Id. 96850992).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 99860487).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOSÉ DOS SANTOS NETO
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de pagamento das custas processuais pelos Apelantes quando instados a promoverem o recolhimento.

Extrai-se dos autos de origem, que trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Pedido de Indenização por Responsabilidade Civil, na qual José dos Santos Neto e outro pretendem, em breve suma, que seja declarada a nulidade dos processos administrativos n. 120361/2007, 7004474/2014 e 7000070/2015.

Aduzem que são legítimos proprietários da Fazenda Matripar, registrada sob o n. 5.383, no Cartório de Registro de Imóveis de Juara, localizada no município de Nova Monte Verde/MT, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda.

Ademais, seriam também legítimos possuidores do referido imóvel por força da sentença judicial prolatada na Ação de Reintegração de Posse n. 1474-38.2001.811.0018 (código 6126).

Argumentam que os processos administrativos n. 120361/2007, 7004474/2014 e 7000070/2015, todos em nome de Demerval Rodrigues Santana, estariam sobrepostos ao seu imóvel rural, razão pela qual não poderiam ser aprovados pelo órgão ambiental.

Ao final, após requererem a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos da AUTEX n. 2.361/2017 e de todos os trabalhos de campo, pugnaram pela procedência da ação, a fim de que fossem declarados nulos os processos n. 120361/2007, 7004474/2014 e 7000070/2015, bem como que o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento de perdas e danos em extensão monetária equivalente a 100% da volumetria de madeira extraída da Fazenda Matripar e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

O valor da causa foi corrigido pelo Juízo, determinando-se o recolhimento complementar das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, o que não foi feito pela parte Apelante.

Sobreveio a sentença em 24/05/2021, nos seguintes termos:

“
De acordo com o art. 290, do CPC/2015, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, em 15 (quinze) dias.

No caso, instada a promover o recolhimento das custas processuais, o decurso do prazo, sem manifestação, foi certificado no id. 56221458.

Diante do exposto, nos termos do art. 290, do CPC/2015, cancelo a distribuição do presente feito e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários, em razão do indeferimento da inicial.

P.R.I.C.”

Inconformados com a decisão, foi interposto o presente Recurso de Apelação.

Nas razões do recurso, alegam que se trata o recolhimento não de custas processuais, mas sim de custas complementares,
e, que para a primeira hipótese, dispensa-se, para a extinção, a intimação pessoal do autor; enquanto que, para a segunda, precisa-se, para à unanimidade, da intimação pessoal do autor.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Infere-se dos autos que houve a retificação do valor da causa no Id. 43974362 – Págs. 05/09 – autos de origem, com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi determinada a intimação dos Apelantes para promoverem o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de indeferimento da inicial.

Dessa decisão, os Apelantes apresentaram aclaratórios constantes no Id. 43974362 – Págs. 05/09, sendo rejeitados no Id. 51006272.

Considerando que não houve a comprovação do recolhimento das custas, os Apelantes foram intimados para que no prazo de 15 (quinze) dias, promovessem o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de indeferimento da inicial.

Consta Certidão no Id. 56221458 – autos de origem, apontando que o prazo decorreu sem manifestação dos Apelantes.

Portanto, não há o que se falar em custas complementares se resta comprovado nos autos que o Magistrado
a quo
retificou o valor da causa com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, como se confirma pela decisão de Id. 43974362 – Págs. 05/09.

Neste norte, preconiza os artigo 288 c/c 290 do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Como visto, pelo não recolhimento das custas a parte será intimada no prazo de 15 (quinze) dias para cumprir, sob pena de cancelamento da distribuição.

É possível afirmar, portanto, que o Juízo de origem corretamente analisou se a demanda cumpria todos os requisitos extrínsecos para o seu processamento. Assim, com o não recolhimento das custas judiciais no processo de origem, a medida correta era o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC –
DECISÃO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC)
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Se o pedido de desistência da demanda é postulado antes da citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas iniciais, a distribuição da ação deve ser cancelada, sendo descabida a condenação ao pagamento das custas.
(N.U 1006806-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)” (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS
– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias.

O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo., sendo descabida a condenação no pagamento das custas”.
(RAC nº 1001839-64.2017.8.11.0002 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).” (Destaquei)

Ademais, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado, ao analisar o artigo 290, leciona que em caso de cancelamento da distribuição, a inicial deve ser indeferida e a pretensão extinta sem julgamento de mérito, como cito:

“
A ausência de pagamento de custas e despesas referentes à propositura da ação é causa de cancelamento da distribuição do feito
. Ainda que não previsto de forma expressa pelo art. 290 do Novo CPC, o cancelamento da distribuição, que inclusive exigirá compensação para preservar-se a distribuição igualitária prevista no caput do art. 285 do Novo CPC, é ato administrativo que deverá ser precedido de um ato jurisdicional, que seja,
uma sentença extintiva do processo por indeferimento da petição inicial
”. ”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Editora Jus PDIVM, 2016, p. 453)” (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022